Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO À PARTE AUTORA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. DECISÃO POSTERIOR QUE INTIMA A RÉ PARA EFETUAR O DEPÓSITO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, há decisão anterior não impugnada ao decisum ora recorrido, que atribuiu ao Autor/Agravado o dever de arcar com o pagamento dos honorários periciais, inclusive, com a ressalva de que, sendo a parte Agravada beneficiária da gratuidade de justiça, competiria a este eg. Tribunal custear a verba, conforme art. 95, § 3o, inciso II, do CPC/15, e Portaria Conjunta n° 101/2016 deste eg. TJDFT, complementada pela Portaria GPR 35, de 6/1/2023.
2. Diante da decisão anterior não impugnada, cabível o provimento do recurso a fim de afastar a determinação posterior dirigida à Agravante para promover o depósito do valor referente aos honorários periciais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.